Tribunal: TJSP
Processo: 2290388-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração. Inconformismo. Descabimento. Aplicação da Teoria Menor Desconsideração da Personalidade Jurídica. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores configurado. Rés que fazem parte de grupo econômico. Agravante que é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração. Inconformismo. Descabimento. Aplicação da Teoria Menor Desconsideração da Personalidade Jurídica. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores configurado. Rés que fazem parte de grupo econômico. Agravante que é sócio de todas as empresas do grupo e, inclusive, era Presidente da executada. Confusão patrimonial evidenciada. Recurso desprovido.